Tribunal: TJDFT
Processo: 0019311-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Título executivo. Judicial. Ação monitória. Prescrição. Intercorrente. Penhora. Parcial. Prazo interrupção. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial formado nos autos de ação monitória.

III. Razões de decidir
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei no 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição no curso do cumprimento de sentença iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. A penhora de valores em conta bancária, mesmo que em valores ínfimos e insuficientes para quitação do débito, interrompe o prazo prescricional intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A penhora parcial de valores não desconstituída, ainda que não quite o débito, interrompe o prazo prescricional”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719318-60.2017.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, ApCiv 0711641-19.2017.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018.